Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750818-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARLUCE PAULA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHONY OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Ante o efeito modificativo buscado e em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a parte embargada, MARLUCE PAULA DE OLIVEIRA, a apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora